Tribunal: TJDFT
Processo: 0776880-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO NO SERASA. CONVÊNIO. MERA REPRODUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a Recorrente à retirada do nome da Recorrida de cadastro de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que foi incluída no polo passivo de uma ação de execução que tramitava em face de seu cônjuge e que, apesar de ter sido declarada parte ilegítima, seu nome permanece com restrição no Serasa.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 69472714). Contrarrazões apresentadas (Id n. 69472718).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o Juízo seria incompetente, em virtude de a Recorrida ter ajuizado a ação em seu domicílio profissional. Aduz que não foi provado que tenha solicitado a inclusão do nome da Recorrida no Serasa, que a anotação sinaliza apenas a existência do processo judicial, que não pode responder por ato que não deu causa e que não pode retirar uma anotação que não foi feita por ela. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que a procuração juntada pela Recorrente estaria irregular. Defende que o Juízo é competente, que a anotação foi indevida e que o dano moral é presumido. Logo, a sentença deve ser mantida.
7. Embora a presente ação não guarde relação com a atividade profissional da Recorrida, o ajuizamento da ação no local de seu domicílio profissional encontra fundamento no artigo 4o, III, da Lei 9.099/95, no qual não se faz qualquer alusão quanto a um tipo específico de domicílio. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
8. A representação processual da parte Recorrente foi devidamente regularizada, consoante Id n. 70531696, portanto não há qualquer irregularidade a ser sanada.
9. Apesar dos fundamentos expostos na sentença de origem, constata-se, da análise dos autos, que o documento de Id n. 69472476 apenas espelha a existência da ação judicial na qual a Recorrida figurava como parte executada, informação pública e acessível a qualquer interessado, não havendo qualquer restrição relacionada à dívida negativada ou protesto.
10. Logo, considerando a tese firmada pelo STJ no Resp 1344352-SP, na qual ficou estabelecido que "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos", aliada ao fato de que há um convênio firmado entre este Tribunal e o Serasa autorizando a reprodução dos dados do cartório de distribuição, inexiste responsabilidade imputável ao Recorrente pela anotação. Neste sentido, cumpre mencionar o acórdão n. 1414554, 0722312-16.2021.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 02/05/2022.
11. Necessário observar ainda que, a depender da causa da manutenção da anotação, mesmo após declarada a sua ilegitimidade passiva, cabe à parte Recorrida pleitear a exclusão junto ao Serasa ou ao Juízo onde tramita o processo de execução, revelando-se inadequado o meio escolhido para promover a retirada da referida anotação.
12. Portanto, assiste razão ao Recorrente quanto ao pleito de reforma.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
14. Sem honorários, ante a inexistência de Recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.